Tribunal: TJDFT
Processo: 0718605-81.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718605-81.2024.8.07.0020 RECORRENTE: JOSE LUIZ PRATA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INOCORRÊNCIA. FORTUITO EXTERNO. TERCEIRO ESTELIONATÁRIO E CULPA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DE TERCEIROS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Resta configurada a responsabilidade exclusiva do consumidor se a quebra do sigilo de senha pessoal foi fator determinante para a efetivação das operações bancárias contestadas, que ocorreram sem qualquer colaboração, ainda que indireta, do banco, tratando-se de fortuito externo. 2. Verificada a ocorrência de fato atribuível exclusivamente ao consumidor e/ou terceiro envolvido, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada, de acordo com o disposto no art. 14, § 3o, do CDC. 3. Recurso conhecido e provido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 5o, inciso XXXII e 170, inciso V, ambos da Constituição Federal; 6o e 14, inciso I, §1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor; 373, inciso II, da Lei 13.105/2015; 6o, 42 e 43, todos da Lei Geral de Proteção de Dados, bem como ao enunciado 479 da Súmula do STJ, ao afastar a responsabilidade do banco pelo vazamento de dados pessoais do recorrente. Assevera que o ônus de provar a inexistência de vazamento de dados é do prestador de serviço, controlador ou operador dos dados. Acrescenta que as instituições financeiras devem conservar em sigilo os dados dos consumidores, evitando que terceiros venham a ter acesso aos dados dos consumidores. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Nas contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado BLASS GOMM FILHO, OAB/PR 4.919. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso XXXII e 170, inciso V, ambos da Constituição Federal, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Também não merece prosseguir o apelo, quanto à apontada ofensa ao enunciado 479 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à suposta transgressão aos artigos 6o e 14, inciso I, §1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor; 373, inciso II, da Lei 13.105/2015; 6o, 42 e 43, todos da Lei Geral de Proteção de Dados, bem como ao apontado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso dos autos, os fatos são totalmente diferentes, isso porque, conforme narra o autor, que após receber um telefonema de pessoa que se passava por funcionário do banco, foi orientado a lhe fornecer a senha de sua conta pensando que estava ajudando ao servidor do banco, porém, cumprida a orientação de informar a senha o falsário tratou de formalizar a contratação de empréstimo em nome do correntista, aumento de limite de crédito, transferência via pix em favor de pessoas desconhecidas e pagamento de boleto bancário. Desse modo, o próprio autor, correntista do banco, acabou por informar a sua senha pessoal, por acreditar que era uma orientação verdadeira de preposto do banco, conduta que permitiu que os falsários fizessem, dentre outras operações, a contratação de empréstimo e as transferências via pix. O Banco réu afirma que não poderia impedir a fraude, uma vez que o autor forneceu sua senha pessoal e intransferível, o que permitiu fazer as operações mencionadas. O autor narra que, de fato, forneceu a senha conforme orientação recebida pelo fraudador, pois achava que se tratava de preposto do banco réu. É cediço que as instituições financeiras dispõem de mecanismos de segurança, os quais tentam impedir que operações fraudulentas ocorram. Ou seja, os bancos utilizam várias camadas de seguranças, a começar com a senha de acesso, senha de operação, identificação de imagem e de localização etc., porém, quando o próprio correntista fornecer sua senha pessoal e intransferível para o falsário, ou quando instala programa de transferência de acesso, não há situação de segurança que consiga impedir o acesso, portanto, há situações que os sistemas de segurança não podem impedir a fraude. É a hipótese dos autos. O autor, policial militar e correntista do BRB, é presumidamente uma pessoa que detém um mínimo de conhecimento para saber que instituição financeira nenhuma orienta o cliente, via telefone, fornecer sua senha pessoal, ainda que se trate verdadeiramente de funcionário da instituição. Como evitar a ação de fraudadores se o banco não possui mecanismo para impedir que o cliente forneça sua senha pessoal e intransferível a pessoa desconhecida, via telefone. Com o fornecimento da senha, como se sabe, a pessoa poderá fazer uma infinidade de operações bancárias, pois ao cliente é disponibilizado uma série de serviços sem que precise se deslocar pessoalmente a uma agência bancária. A análise da eventual responsabilidade do réu passa pela inafastável análise da conduta do autor em fornecer sua senha, circunstância fática que não encontra fundamento no CDC, notadamente na inequívoca comprovação de culpa exclusiva da vítima, que, ao receber ligação de falso funcionário do banco, forneceu ao falsário a sua senha pessoal, ainda com a agravante de comunicar ao banco o ocorrido apenas no dia seguinte, dando tempo para que as operações fossem realizadas. ... Nessa hipótese, age com culpa exclusiva o consumidor que, sendo policial militar, atividade que lhe permite perceber com facilidade a ação de malfeitores, informe sua senha pessoal a pessoa desconhecida, ainda que se passe por funcionário do banco, o que permite o acesso a uma gama de operações bancárias pelos falsários, conforme se concretizou conforme narrativa descritas na inicial. Por fim, o fato de ser idoso não lhe retira o discernimento de que não pode informar sua senha pessoal, circunstância que diariamente é divulgada pela imprensa e pelas próprias instituições como proibitiva, com avisos expressos que tal conduta não pode ser realizada nem mesmo dentro da agência bancária, quanto mais por telefone. Portanto, a improcedência do pedido é medida que se impõe. (ID 71776669). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Determino que as publicações da parte recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado BLASS GOMM FILHO, OAB/PR 4.919. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023